Tribunal: STF
Processo: MS 38855
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 



    1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministro(a) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 



    2. A negativa de seguimento ao habeas corpus coletivo está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência atual e majoritária desta Corte. Ausência das hipóteses que justificam a concessão do writ.



    3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo advogado Carlos Alexandre Klomfahs contra ato do Ministro Gilmar Mendes, relativo à negativa de seguimento de HC coletivo nº 222.237 impetrado contra ato do Ministro Alexandre de Moraes, que determinou a incidência de multa em desfavor dos proprietários de veículos que persistirem na obstrução de lugares públicos, nos autos da ADPF 519-DF.



    2. Narra o impetrante que houve violação ao direito líquido e certo do duplo grau de jurisdição, inafastabilidade do controle jurisdicional, livre manifestação, reunião, locomoção e outros dos pacientes do writ. Pede, liminarmente, a colocação do processo em pauta. No mérito, demanda a concessão da segurança, para que “o habeas corpus seja julgado pelo Plenário, com overruling ou distinguishing para superação ou afastamento do entendimento do Tribunal em relação a não concessão ou não seguimento de habeas corpus por ministro da Corte”.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações e o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. O presente writ não deve ser conhecido, uma vez que impetrado contra alegado abuso de poder de Ministro deste Tribunal em decisão que negou seguimento a habeas corpus coletivo. 



    6. A jurisprudência atual e majoritária desta Corte é firme quanto ao descabimento de mandado de segurança contra ato judicial emanado do próprio Tribunal, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Confira-se, a propósito o seguinte precedente: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



     2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto. 



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36390-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno) 



      7. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem considerado incabível a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020- AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



      8. No caso, a negativa de seguimento ao habeas corpus coletivo está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência atual e majoritária desta Corte, não se observando flagrante ilegalidade ou abuso no alegado ato coator. 



      9 Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator